Tribunal: TJSP
Processo: 2177826-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O SEU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADO NA ATUAL CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA E DEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA TITULARIDADE POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – ANDAMENTO PROCESSUAL E ATOS CONSTRITIVOS QUE, TODAVIA, NÃO FORAM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O SEU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADO NA ATUAL CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA E DEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA TITULARIDADE POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – ANDAMENTO PROCESSUAL E ATOS CONSTRITIVOS QUE, TODAVIA, NÃO FORAM RESTRINGIDOS PELAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NO ÂMBITO DESTE E. TJSP PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA – PENHORA DE DINHEIRO QUE TEM PRIORIDADE LEGAL NA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC E QUE É REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A satisfação do crédito do credor constitui objetivo principal da fase de cumprimento de sentença e a penhora de dinheiro, realizada por meio do sistema Bacenjud, tem prioridade na ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

Apesar das sérias consequências sanitárias e econômicas causadas pela atual situação de pandemia mundial, as medidas de prevenção adotadas no âmbito desta Corte estadual não restringiram o andamento processual e tampouco o bloqueio de ativos financeiros, que é realizado por meio eletrônico.

A crise econômica causada pelo coronavírus atinge a todos, pessoas físicas e jurídicas, não constituindo elemento suficiente para suspender o feito ou afastar a constrição.

A parte credora sofre não só com as consequências da pandemia, mas também com a inadimplência pretérita da devedora.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177826-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASA
BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA, são agravados CRISTHIANE TOMAZOLI
RICHTER CUNILLERAS, JEAN CLAUD CARAVELLAS DE FARIA MARQUES e
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
2/7
CSA
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000
Agravante: Casa Bossa Espaço de Eventos Ltda
Agravados: CRISTHIANE TOMAZOLI RICHTER CUNILLERAS, Jean Claud
Caravellas de Faria Marques e Natália Morais Carneiro da Silva
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Juiz de Direito: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Número de origem: 0016495-18.2020.8.26.0100
VOTO No 2251
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
O
SEU
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADO NA ATUAL CRISE
ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA E DEFERIU
O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA
TITULARIDADE POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD
ANDAMENTO PROCESSUAL E ATOS CONSTRITIVOS
QUE, TODAVIA, NÃO FORAM RESTRINGIDOS PELAS
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NO ÂMBITO
DESTE E. TJSP PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA
PENHORA DE DINHEIRO QUE TEM PRIORIDADE
LEGAL NA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO
ART. 835 DO CPC E QUE É REALIZADO POR MEIO
ELETRÔNICO - DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
A satisfação do crédito do credor constitui objetivo principal da
fase de cumprimento de sentença e a penhora de dinheiro,
realizada por meio do sistema Bacenjud, tem prioridade na
ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.
Apesar das sérias consequências sanitárias e econômicas
causadas pela atual situação de pandemia mundial, as medidas
de prevenção adotadas no âmbito desta Corte estadual não
restringiram o andamento processual e tampouco o bloqueio de
ativos financeiros, que é realizado por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
3/7
CSA
A crise econômica causada pelo coronavírus atinge a todos,
pessoas físicas e jurídicas, não constituindo elemento suficiente
para suspender o feito ou afastar a constrição.
A parte credora sofre não só com as consequências da
pandemia, mas também com a inadimplência pretérita da
devedora.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa Bossa
Espaço de Eventos Ltda contra a respeitável decisão proferida a fls. 90/91 dos autos de
ação indenizatória que lhe foi ajuizada por Cristhiane Tomazoli Richter e outros, ora em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou o seu pedido de suspensão do feito e deferiu
o bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade por meio do sistema Bacenjud.
Alega a agravante, em síntese, que processo e os atos executivos
devem ser suspensos em razão da grave crise econômica provocada pela atual e
extraordinária situação de pandemia mundial. Aduz que reconhece o débito, mas não
possui condições de satisfazê-lo no momento. Assim, requer, liminarmente, a concessão
de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que o feito seja
sobrestado pelo prazo de 90 (noventa) dias, até que possa retomar suas atividades ou
angariar fundos para cumprir sua obrigação.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 10/12.
Contraminuta a fls. 20/25, com preliminar de intempestividade
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
4/7
CSA
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeito, inicialmente, a preliminar arguida em contraminuta.
A decisão agravada foi publicada em 09/07/2020, iniciando-se o
prazo recursal em 10/07/2020, com termo final em 30/07/2020.
E, como o recurso foi distribuído no dia 29/07/2020 (fls. 13), vai
daí que ele é tempestivo.
No mérito, todavia, o agravo não comporta acolhimento
Trata-se, na origem, de incidente de cumprimento de sentença
instaurado por Cristhiane Tomazoli Richter e outros em face de Casa Bossa Espaço de
Eventos Ltda para satisfação de crédito devido pela executada a título de danos morais e
verbas sucumbenciais.
Em sede de impugnação, a devedora requereu a suspensão do
feito e dos atos executivos em razão da crise econômica causada pelo coronavírus, o que
foi indeferido pela decisão agravada, que ainda deferiu o bloqueio de ativos financeiros
pelo sistema BacenJud.
E, de fato, não há justificativa plausível para a suspensão do
processo e tampouco dos atos constritivos.
Conforme é cediço, o cumprimento de sentença tem como
principal finalidade a satisfação do crédito do credor, a qual pode ser obtida por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
5/7
CSA
diversos atos executórios previstos na legislação processual, sendo um deles a pesquisa
e bloqueio de ativos financeiros.
É, portanto, garantia inarredável do credor prejudicado com o
inadimplemento da outra parte, devendo-se, por outro lado, adotar a necessária cautela
na realização de atos executórios, em respeito aos princípios da razoabilidade e da
menor onerosidade ao devedor.
E, nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro tem
prioridade na ordem legal de preferência:
"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
(...)
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É certo que a crise mundial causada pelo coronavírus trouxe
sérias consequências sanitárias e econômicas à sociedade. Apesar da flexibilização
gradual que vem sendo implantada, a situação de pandemia ainda é grave e recomenda
prudência na tomada de decisões do Poder Público, aqui incluindo o Poder Judiciário.
Por essa razão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, atento à atual
situação de calamidade púbica e alinhado às orientações das Cortes Superiores e do
CNJ, adotou diversas medidas preventivas e operacionais no âmbito de sua jurisdição
para tentar conter o avanço do coronavírus e proteger o jurisdicionado, advogados,
magistrados, servidores e demais agentes que atuam no judiciário bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
6/7
CSA
Houve a implantação do sistema remoto de trabalho e a restrição
de atividades cartorárias e de diligências externas, tais como aquelas praticadas por
oficial de justiça, aos casos de maior urgência.
Ocorre, todavia, que as medidas preventivas implantadas no
âmbito desta Corte estadual não restringiram o regular andamento da execução e nem
mesmo a penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, especialmente por se
tratar de medida realizada por meio eletrônico.
É preciso salientar que a crise econômica causada pelo
coronavírus atinge a todos, pessoas físicas e jurídicas, e, no caso dos autos, a parte
credora sofre não só com as consequências da pandemia, mas também com a
inadimplência pretérita da empresa devedora.
E, se de um lado é recomendado adotar medidas prudentes para
não onerar demasiadamente o devedor, de outro é imperioso zelar pelo direito do credor
à regular satisfação do seu crédito.
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da decisão
agravada é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177826-81.2020.8.26.0000 - Voto no 2251
7/7
CSA